Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. VENDA DE ÁGIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VALORES. DEVOLUÇÃO. SUPRESSIO. COMPENSAÇÃO. FINANCIAMENTO. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que os litigantes possuem baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Aquele que assume contratualmente responsabilidade pelos riscos da evicção deve compor o polo passivo da ação que pretende rescindir os negócios de compra e venda do imóvel.

5. Não há julgamento extra petita quando a sentença observa os limites determinados pelos fundamentos e pedidos contidos na inicial.

6. A rescisão dos contratos de compra e venda, pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelos últimos compradores, acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, com a devolução dos valores pagos.

7. O instituto da supressio, decorrente da cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser definido como a supressão de um direito subjetivo ou de uma posição jurídica ativa em razão do seu não exercício durante lapso temporal prolongado, cujos efeitos assemelham-se à renúncia tácita.

8. O descumprimento reiterado de cláusula contratual pelos compradores, passível de atrair penalidade, que não é exigida pelos vendedores por anos, caracterizam a supressio. Essa situação inviabiliza a retenção de valores.

9. É possível a compensação das parcelas do financiamento pagas pelos compradores com o valor do aluguel à época, para evitar o enriquecimento ilícito das partes.

10. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

11. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do 2o e 3o réus conhecido e parcialmente provido.